Tribunal: TJMT
Processo: 1018523-94.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018523-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO JOSE ZANELLATO FILHO - CPF: 043.564.249-99 (ADVOGADO), CAIRU LOGISTICA LTDA - CNPJ: 13.091.297/0007-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – TRANSPORTE DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL OU DE DOCUMENTO AUXILIAR EXIGIDO NA OPERAÇÃO – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO COM FULCRO NO INCISO V, DO ART. 151, DO CTN – IMPOSSIBILIDADE – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – ARTIGO 206, DO CTN – POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DE CARTA FIANÇA – DECISÃO RETRATADA EM PARTE – AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. 1. Em se tratando de suposta ilegalidade do Termo de Apreensão e Depósito, não sendo apresentados novos elementos aptos à modificação do
decisum
, a sua manutenção é medida que se impõe.

2. Encontrando-se o feito amparado por carta fiança, resta possibilitado ao Agravante a emissão de regularidade fiscal (certidão positiva com efeito de negativa), nos termos do artigo 206, do CTN.

3. Agravo interno provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
CAIRU LOGÍSTICA LTDA
em face da decisão proferida por este relator que, monocraticamente,
negou provimento
ao presente recurso
.

Em suas razões, sustenta o agravante que, este relator, bem como o juízo “a quo”, entenderam que,
no caso em questão o auto de infração teria sido lavrado porque o transporte da mercadoria teria sido efetuado com documentos supostamente inidôneos, porém, tal conclusão não pode ser levada a efeito, na medida que, em nenhum momento a autoridade fiscal considerou inidôneo qualquer documento fiscal apresentado pela recorrente no momento da lavratura do auto de infração
.

Destaca que,
“na realidade o que de fato ocorreu foi que a autoridade fiscal ignorou completamente a Nota Fiscal apresentada pela recorrente no momento da fiscalização, entendendo que o Conhecimento de Transporte emitido estava descoberto de documento fiscal hábil que acobertasse a operação, por entender que a operação deveria ser acobertada por Nota Fiscal de remessa para prestação de serviço, mormente a presença do contrato de prestação de serviço apresentado à fiscalização”
.

Argumenta que, “
a Fiscalização entendeu que a situação se tratava de uma prestação de serviços, exigindo assim o competente documento fiscal correspondente à respectiva operação de remessa para prestação de serviços, quando na realidade se tratava de uma locação, celebrada entre pessoas físicas não contribuintes do ICMS, nem estando o contrato sujeito ao ISS.

Afirma que, “
há nos autos prova de que houve lídima ilegalidade pela Autoridade Fiscal, que sequer se deu ao trabalho de verificar corretamente o contrato celebrado entre remetente e destinatário da mercadoria, simplesmente ignorando a efetiva operação realizada entre as partes, lavrando o TAD com a exigência do tributo e multa ora guerreados”.

Assevera que, apresentou carta fiança, para fins de emissão de certidão de regularidade fiscal, senso sabedor que esta não admite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que este relator exerça a retratação da decisão monocrática prolatada. Caso negativo, requer seja deferida a tutela antecipada recursal, para o fim de determinar que a carta fiança apresentada seja aceita como título para futuras execuções fiscais,
de forma que os supostos débitos objetos do TAD nº. 1152004-9 não constituam óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal (positiva com efeitos de negativa) nos termos do artigo 206 do CTN, bem como para determinar a exclusão/abstenção de inclusão do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes e nos Cartórios de Protesto, em relação aos créditos garantidos por meio de seguro garantia.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme se infere do id. 164467684
.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o presente recurso visa a reforma da decisão agravada, proferida por este relator, nos seguintes termos:

“
In casu
, extrai-se do TAD n. 1152004-9, que na data de 02.12.2021, às 17:40:18 horas, na Unidade Fazendária Posto Fiscal Henrique Peixoto (Araguaia MT/GO), houve o transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação. No TAD consta que o valor da mercadoria era de R$ 480.000,00, sendo R$ 81.600,00 a título de ICMS devido e R$ 144.000,00 multa no percentual de 30%, totalizando o valor de R$ 225.600,00. Nas informações complementares deste documento, extrai-se que: “Este Termo de Apreensão e Depósito TAD-e está sendo lavrado a partir da ocorrência infracional constante no Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de Mercadoria - TFT-e finalidade Constatação de Irregularidade n. 11520048; nos termos do par. terceiro do Art. 951-A e par. único do Art. 951-B do RICMS/MT; Art. 10 da Portaria 075/2021 - SEFAZ. Fica o contribuinte notificado do registro de descumprimento de obrigações tributárias, formalizado via TFT-e Constatação de Irregularidade n. 11520048, conforme Art. 9º da Portaria 075/2021 - SEFAZ. Este Termo de Apreensão e Depósito TAD-e formaliza e constitui crédito tributário em conformidade com o disposto nos artigos 960, 966 e 967 do RICMS/MT, cuja expedição e autoria foi dada por chancela do Superintendente de Fiscalização-SUFIS, conforme disposto no § 1º do art. 14 da Portaria 075/2021-SEFAZ”. Nesta perfunctória análise, há que se considerar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pelos agentes de fiscalização, notadamente porque, estava o transportador munido de documentos fiscais supostamente inidôneos. Giro outro,
de acordo com o artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias. Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;
VI – o parcelamento”.
Extrai-se do citado dispositivo legal que
as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019) Pelo juízo monocrático assim restou, sinteticamente, decidido,
in verbis
: “
De acordo com o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil a tutela de urgência tem possui dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte deve trazer na peça vestibular, elementos capazes de evidenciar que o direito postulado tem fortes fundamentos, bem como provar que há riscos ao resultado do processo caso tenha que aguardar o deslinde da ação se a medida não for concedida. Porém, não se mostra cabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do disposto no artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil. No caso, a matéria debatida nos autos demanda a produção de provas, bem como submissão ao contraditório e a ampla defesa, não se mostrando, desde já a probabilidade do direito pleiteado. Além disso, de acordo com o preconizado no artigo 151, inciso II, do CTN para suspensão do crédito tributário se faz necessário o depósito integral e em dinheiro. Aliás, esse é o entendimento sumulado no STJ, vejamos:
Súmula 112. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.
Assim, ausentes os requisitos deve ser indeferida a medida postulada. Posto isso,
indefiro a tutela de urgência
postulada”.
A parte Agravante não trouxe à baila documentos suficientes a demonstrar, que houve lídima ilegalidade na conduta praticada pelos agentes de fiscalização, estando, por ora, ausentes as possibilidades de suspensão da exigibilidade do crédito, consoante regramento previsto no inciso V, do art. 151, do CTN. Do mesmo modo, não há que se falar na suspensão da exigibilidade do crédito com base na Carta de Fiança nº 3879694 posto que, esta modalidade só é admitida nos casos em que o crédito seja não-tributário, o que não se vislumbra na espécie. Com efeito, não restando garantido o juízo, com fulcro no inciso II, do art. 151, do CTN, mediante depósito do montante integral e em dinheiro, o desprovimento do agravo é medida de rigor. Outrossim, não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade do direito vindicado nas razões recursais, notadamente porque, tendo sido realizada a fiscalização em dezembro/2021 e a comunicação do Fisco realizada na data de 09.02.2022 e a liminar indeferida pelo juízo
a quo
em 18.08.2022, não resta evidente, por ora, o perigo da demora.
”.

Em que pesem as alegações vertidas pelo Recorrente nas razões recursais, no que concerne à (i)legalidade do TAD, infere-se que os argumentos utilizados representam tão somente irresignação quanto ao teor da decisão agravada, o que não merece prosperar, de modo que mantenho a decisão outrora prolatada, em seus termos.

Por outro lado, o Agravante trouxe à baila (nos autos de origem) carta fiança de n. 3879694 – SICOOB CREDIP, no valor de R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais), para fins de obter a emissão de certidão de regularidade fiscal.

Neste sentido, a jurisprudência tem entendido pela possibilidade de garantir o juízo, para o fim de emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil, nesses julgados observa-se que as garantias têm sido admitidas somente quando é ofertado pelo devedor a fiança bancária ou seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão prevista na Lei de Execução e são as que mais se aproximam do deposito em dinheiro, como cito:

“Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º;

II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;

[...]

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

[...]

§ 2º - Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.

Conforme anteriormente mencionado, muito embora a fiança bancária ou o seguro garantia não sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal nessa modalidade de garantia do juízo, conforme se verifica do REsp 1156668-DF (Tema Repetitivo n.º 378).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP 1.156.668/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2.
A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, REsp. 1.156.668/DF, pacificou o entendimento de que o oferecimento de fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Todavia, resta mantido o efeito da prestação de fiança no tocante à garantia de futura Execução fiscal, para fins de expedição de certidão de regularidade Fiscal
(EDcl no REsp. 1.156.668/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10.11.2017). Precedentes: EDcl no REsp. 1.297.901/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013; AgRg no Ag 1.185.481/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.11.2013. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1374019/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 05/12/2018)

Com efeito, encontrando-se o presente feito amparado por seguro garantia, entendo viável o deferimento da medida, apenas para fins de emissão de certidão de regularidade fiscal, nos termos do art. 206, do CTN.

Diante do exposto, exerço juízo de retratação nos presentes autos, tão somente para
dar provimento em parte
ao Agravante a emissão de certidão de regularidade fiscal, nos termos do art. 206, do CTN, eis que comprovada a apresentação de carta fiança. No mais, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023